Tribunal: TJDFT
Processo: 0714493-54.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. DOIS CRIMES DE ROUBO. CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA. SUBTRAÇÃO DE BENS DE VÍTIMAS DIVERSAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. SENTENÇA MANTIDA
1. Inviável o reconhecimento de crime único pelo fato de a vítima ser cliente do estabelecimento comercial que também teve bem subtraído, porquanto o patrimônio da pessoa física não se confunde com o da jurídica. Comprovado nos autos a subtração do patrimônio da padaria e do cliente, aplica-se o concurso formal de crimes (art. 70 do Código Penal), pois, mediante uma única ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens de vítimas distintas.
2. A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da causa de aumento de pena correspondente quando outros meios de prova demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa, tendo em vista que a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto, sendo presumida.
3. Recurso conhecido e desprovido.